Tribunal: STF
Processo: HC 225711
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luis Fernando Alvares Peixoto, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 789.289/PR.



    Conforme consta dos autos, o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, e no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, c/c artigo 69, do Código Penal, à pena definitiva de 2 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e 54 dias-multa, no mínimo, bem como a 3 meses e 1 dia de prestação de serviços à comunidade.



    A defesa alega, em síntese, que deve ocorrer a alteração do regime inicialmente fixado. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena como sendo o semiaberto.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 14, DA LEI N. 10.826/2003, E ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006, EM CONCURSO MATERIAL. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE FECHADA. PENA DEFINITIVA NÃO SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. PRESENÇA DE VETOR JUDICIAL DESFAVORECIDO. MAUS ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. MODALIDADE MAIS GRAVOSA JUSTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    - O agravante foi condenado, pela prática dos crimes previstos no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, e no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, c/c artigo 69, do Código Penal, à pena definitiva de 2 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e 54 dias-multa, no mínimo, bem como a 3 meses e 1 dia de prestação de serviços à comunidade. 



    - A despeito de a reprimenda final do agravante não haver ultrapassado 4 anos de reclusão, trata-se de apenado multirreincidente e com maus antecedentes (circunstância judicial desfavorável), de maneira que se impõe a manutenção do regime prisional inicial fechado, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3.º, do Código Penal. 



    - Agravo regimental desprovido.”



    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    De fato, reporto-me aos fundamentos lançados pelo STJ para assentar a inviabilidade do regime semiaberto, ante a reincidência e a presença de circunstância judicial desfavorável, nos termos da transcrição supra.



    Esse entendimento mostra-se consentâneo com a jurisprudência da Corte, no sentido de que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, no caso maus antecedentes e multirreincidência,, autorizam a imposição do regime inicial mais gravoso. 



    Cito precedentes:



    “RECURSO ORDINÁRIO – HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO – CONVERSÃO. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir do cidadão, mostra-se cabível receber, como habeas corpus originário, recurso ordinário inadmissível. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – REINCIDÊNCIA. A reincidência afasta regime menos gravoso. PENA – RESTRITIVA DA LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE. Ante a reincidência, fica afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – artigo 44, § 3º, do Código Penal.” (RHC 181.789/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 24/6/20)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REPUTADAS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 138.186-AgR/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 6/3/17)



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Uso de documento falso. Condenação. Fixação de regime inicial fechado. 3. Agravo provido no STJ, para estabelecer o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. 4. Pedidos de concessão de regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (maus antecedentes). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC nº 131.736/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/9/16) 



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 2º do art. 21 do RISTF, ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente